Tribunal: TJSP
Processo: 0016201-63.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – serviços de terceiros – cobrança corretamente afastada – falta de explicitação no contrato a respeito do que consistiam os tais serviços que estavam sendo cobrados – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016201-63.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado LUCIANO ANTONIO PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016201-63.2012.8.26.0223 - Voto 23532
2
VOTO No: 23532
APEL. No: 0016201-63.2012.8.26.0223
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
APTE.
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : LUCIANO ANTÔNIO PIMENTEL
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de
registro do contrato que podia ser cobrada previsão contratual
demonstração nos autos do registro do veículo em nome do
apelado junto ao órgão de trânsito competente inexistência de
onerosidade excessiva
serviços de terceiros
cobrança
corretamente afastada falta de explicitação no contrato a respeito
do que consistiam os tais serviços que estavam sendo cobrados
recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Luciano
Antônio Pimentel moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 134/141) para
o fim de ser declarada a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de serviços de
terceiro, determinada a devolução dos valores pagos pelo consumidor, de forma
simples. A sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 144/147). Sustentou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016201-63.2012.8.26.0223 - Voto 23532
3
contrato foi celebrado de boa-fé e por livre e espontânea vontade. Não há que se falar
em revisão do contrato. Alegou que a cobrança das referidas tarifas está claramente
expressa no contrato. Havia previsão em Resoluções do Banco Central para a
cobrança das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros. Pelo que expôs,
pediu que seu recurso fosse provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 155/165), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Recurso interposto na vigência do CPC/1973, regularmente
processado.
O julgamento do apelo foi suspenso, nos termos da decisão
monocrática datada de 31 de agosto de 2016, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino no Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 169).
Exaurida a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 39/41).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016201-63.2012.8.26.0223 - Voto 23532
4
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança de valores a título de serviços de terceiros é abusiva quando inexistente a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado e quando prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. Ainda, a cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016201-63.2012.8.26.0223 - Voto 23532
5
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do contrato
(R$ 39,57) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (cláusulas 12.3 e 15.1 do contrato, fls.
40).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo”
comprovou o registro do veículo em nome do apelado junto aos órgãos de trânsito
(fls. 38).
O valor cobrado não era excessivo menos de 1% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016201-63.2012.8.26.0223 - Voto 23532
6
líquido do crédito.
Dessa forma, a sentença deve ser mantida, no tópico.
Por outro lado, a cobrança por serviços de terceiros foi prevista
no item “5.4 Pagamentos Autorizados” (fls. 207), no valor de R$ 365,59.
Além de o valor referido ter porte quase 6% do valor líquido
do crédito , não se pode olvidar que o contrato não tem a mínima indicação sobre
qual serviço seria prestado pelo terceiro. Especificamente, no campo denominado
“5.4 Pagamentos Autorizados” consta apenas o nome e o valor da tarifa.
Na linha da tese firmada em sede de recurso repetitivo, para
que a disposição obrigasse o consumidor, deveria constar de seu conteúdo, de forma
explícita, qual o serviço que o terceiro presta o que não consta. Sem a adoção de
tais cautelas por parte da instituição financeira quando da elaboração do contrato, de
se considerar que a cláusula em análise acarreta violação flagrante ao que dispõe o
CDC, tanto por conta da forma adotada, como pelo conteúdo lacônico da disposição.
Nesse contexto, o valor não poderia ser exigido. Em razão da
falta de esclarecimentos mínimos, a cláusula é inválida, pelo que não poderia se dar a
cobrança a título de serviços de terceiros.
Destarte, a cobrança do encargo foi devidamente afastada.
Assim, correto o afastamento da cobrança do valor
concernente à tarifa de serviços de terceiros.
Em suma, o recurso é parcialmente provido para o fim de ser
afastada a proibição da cobrança da tarifa de registro de contrato.
O resultado de parcial provimento do recurso não altera a
sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
Por fim, não há majoração de verba honorária em segundo
grau, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator